Tribunal: TJBA
Processo: 0512308-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512308-66.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIO ANDERSON PRAZERES SILVA

Advogado(s)
:
MARIO ANDERSON PRAZERES SILVA, RODRIGO OLIVEIRA BITTENCOURT DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR EXCESSO DE IDADE. AFERIÇÃO DO LIMITE ETÁRIO NA INSCRIÇÃO DO CERTAME. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu segurança em favor de candidato eliminado do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital CFSd PM/BA/2017), sob fundamento de que o impetrante não preenchia o requisito etário na data da matrícula no curso. A sentença reconheceu que, à época da inscrição no certame, o candidato atendia ao requisito etário, e aplicou a tese firmada no Incidente de Assunção de Competência nº 8001499-38.2018.805.0001 do TJBA, que estabelece como marco para aferição da idade a data da inscrição. O Estado sustenta, em preliminar, a decadência da impetração com base no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, e, no mérito, a legalidade da exclusão com base no edital e na legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o mandado de segurança estaria atingido pela decadência, considerando o momento do ato coator; (ii) definir se é legítima a exclusão do candidato por não atender ao requisito etário na data da matrícula, à luz da legislação aplicável e da tese vinculante fixada no IAC do TJBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e dispensado do preparo, conforme art. 1.007, § 2º do CPC, e impugna os fundamentos da sentença.

A tese de decadência não se sustenta, pois, conforme reiterada jurisprudência do STJ, o prazo de 120 dias para impetração de mandado de segurança, em hipóteses de exclusão de concurso, começa a fluir a partir do ato concreto de eliminação do candidato, e não da publicação do edital. Aplica-se, por analogia, o entendimento do REsp nº 1.230.048/PR, rel. Min. Castro Meira, que destaca que o ato coator só se concretiza no momento da exclusão do candidato, sendo este o termo inicial da contagem do prazo decadencial.

O ato de exclusão do candidato fundamentou-se no art. 5º, II, da Lei Estadual nº 7.990/2001 e no item 4.1, alínea “b”, do edital do certame, que exigem idade entre 18 e 30 anos na data da matrícula. Contudo, a Seção Cível de Direito Público do TJBA, ao julgar o IAC nº 8001499-38.2018.805.0001, fixou entendimento vinculante de que o critério etário deve ser aferido na data da inscrição no certame, inclusive para os candidatos do cadastro de reserva, com fundamento nos princípios da razoabilidade, proteção da confiança e segurança jurídica.

Na hipótese, o candidato possuía idade inferior a 31 anos no momento da inscrição, preenchendo, portanto, o requisito legal segundo a tese firmada, o que afasta a legalidade do ato de exclusão e confirma a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança em concursos públicos inicia-se a partir do ato concreto de exclusão do candidato, e não da publicação do edital.

A aferição do requisito etário para ingresso na Polícia Militar da Bahia deve ocorrer na data da inscrição no certame, mesmo que o edital preveja data diversa, inclusive para candidatos do cadastro de reserva.

A exclusão de candidato por excesso de idade na data da matrícula é ilegal quando o candidato preenche o requisito etário na data da inscrição, conforme tese vinculante fixada pelo TJBA.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 1.007, §2º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.230.048/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 17.05.2011, DJe 02.06.2011; TJBA, IAC nº 8001499-38.2018.805.0001, Seção Cível de Direito Público, j. 18.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0512308-66.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e
como apelado
MARIO ANDERSON PRAZERES SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .